Tribunal: TJDFT
Processo: 0750874-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0750874-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO RUFINO PORTO PULCINELLI AGRAVADO: MARCO JUNIOR RUFINO PORTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DA CONCEICAO RUFINO PORTO PULCINELLI contra decisão de ID 254086492 (autos de origem), proferida em incidente de remoção de inventariante, proposto em face de MARCO JUNIOR RUFINO PORTO, que indeferiu a tutela antecipada de urgência. Afirma, em suma, que o agravado, seu irmão, foi nomeado como inventariante do espólio conjunto de seus pais; que ele não preenche os requisitos legais do art. 617 do CPC, pois não se encontrava na posse e administração dos bens do espólio, os quais estavam sob sua administração e gerência, desde que os pais ainda eram vivos; que o agravado cometeu fraude processual ao fazer afirmação falsa; que ele não possuía as chaves do imóvel; que ele já tomou posse do imóvel e a declaração de autorização não está assinada pelos demais herdeiros; que ele possui antecedentes criminais; que o agravado age de má-fé; que a decisão agravada reconheceu a probabilidade do direito, mas, equivocadamente, afastou o perigo de dano; que o próximo passo poderá ser a tomada definitiva do imóvel e sua alienação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a remoção do agravado e a sua nomeação como inventariante. Preparo recolhido (ID 78543064). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O artigo 622 do Código de Processo Civil prevê as hipóteses em que o inventariante será removido de ofício ou a requerimento, in verbis: I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações; II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios; III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano; IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos; V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas; VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio. Na hipótese, contudo, a agravante sustenta que o agravado não poderia sequer ter sido nomeado como inventariante, porque não se achava na posse e na administração do espólio, na forma exigida pelo art. 617, inciso II, do CPC, e que existem fatos desabonadores de sua conduta, tal qual a existência de antecedentes criminais, que colocam em risco o desempenho do encargo com zelo e responsabilidade. É imperioso compreender os limites da decisão agravada, a qual, embora tenha reconhecido a probabilidade de direito, indeferiu a antecipação da tutela, por não vislumbrar “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o processo de inventário se encontra em fase incipiente, aguardando a apresentação das primeiras declarações”. Cabe ressaltar que o inventariante presta compromisso de bem e fielmente desempenhar a função, e a alienação de bens, pagamento de dívidas e realização de despesas do espólio demanda prévia autorização judicial, sem olvidar a possibilidade de remoção posterior (artigo 622 do Código de Processo Civil). Nesse contexto, mostra-se prudente aguardar a devida instrução do incidente, a fim de que seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, consoante assegura o art. 623 do CPC, não se vislumbrando, a priori, o alegado risco de dano, a ensejar a pretendida antecipação da tutela. Nesse sentido, confira-se precedente deste e. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DA INVENTARIANTE. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata remoção da agravada da função de inventariante, em virtude de alegado descumprimento dos deveres decorrentes do exercício da função aludida. 2. O inventariante exerce um múnus peculiar no procedimento de inventário e a ele incumbe, em especial, a representação do espólio, em juízo ou fora dele, podendo ser removido e substituído nas hipóteses estabelecidas pelo art. 622 do Código de Processo Civil. 2.1. Nos casos em que for requerida a remoção é facultada ao inventariante oferecer defesa e produzir provas por meio de incidente a ser instaurado em autos apartados (art. 623 do CPC). 3. Os elementos de prova coligidos aos autos não são suficientes, no presente momento, para afirmar com segurança que a recorrida incorreu em alguma das hipóteses que justificam sua imediata remoção da função de inventariante. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1692955, 0740629-37.2022.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 05/05/2023.) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora